Tribunal: TJSP
Processo: 1129567-39.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Revisional. Contrato bancário. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Juros remuneratórios. Redução. Impossibilidade. Autor que livremente escolheu a instituição financeira que melhor lhe atendesse, observado o art. 170 da Constituição Federal. Impossibilidade de limitação dos juros à média de mercado diante da ausência de abusividade. Custo efetivo total. Possibilidade de existência de duas

Ementa:
Revisional. Contrato bancário. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Juros remuneratórios. Redução. Impossibilidade. Autor que livremente escolheu a instituição financeira que melhor lhe atendesse, observado o art. 170 da Constituição Federal. Impossibilidade de limitação dos juros à média de mercado diante da ausência de abusividade. Custo efetivo total. Possibilidade de existência de duas taxas diversas. Cobrança pelo custo efetivo total que não representa onerosidade excessiva. Capitalização permitida após a edição da MP 1963-17/2000. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1129567-39.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FABIANO
DE SOUZA NASCIMENTO, é apelado OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129567-39.2015.8.26.0100 -Voto no
2
Voto: 45351
Apelação Cível No: 1129567-39.2015.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Fabiano de Souza Nascimento
Apelado: Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento
Revisional. Contrato bancário. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Juros
remuneratórios. Redução. Impossibilidade. Autor
que livremente escolheu a instituição financeira
que melhor lhe atendesse, observado o art. 170 da
Constituição Federal. Impossibilidade de limitação
dos juros à média de mercado diante da ausência
de abusividade. Custo efetivo total. Possibilidade
de existência de duas taxas diversas. Cobrança
pelo custo efetivo total que não representa
onerosidade excessiva. Capitalização permitida
após a edição da MP 1963-17/2000. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
Julgada improcedente a ação revisional de contrato
bancário proposta por Fabiano de Souza Nascimento contra OMNI
S/A Crédito, Financiamento e Investimento; apela o autor [fls.
182/187]. Busca reduzir os juros remuneratórios e afastar a
capitalização [fls. 210/227]. Recurso processado sem que o banco
tenha oferecido contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129567-39.2015.8.26.0100 -Voto no
3
É o relatório.
Sem razão o recorrente.
Com relação aos juros remuneratórios, não se aplica
o limite da taxa de juros remuneratórios a 12% ao ano, conforme
precedentes do STJ (REsp 551.871, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ de
25.02.2004 e AGREsp 595.136, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, DJ de 19.04.2004). E mais: o STJ, ao julgar, em 22 de
outubro de 2008, o Recurso Especial n. 1.061.530/RS, relatado pela
Ministra Nancy Andrighi, estabeleceu, no incidente de recurso
repetitivo, a 'Orientação 1' com a seguinte conclusão: “a) As
instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto
22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF; b) A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica
abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406
do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129567-39.2015.8.26.0100 -Voto no
4
Pode o banco, com todas as letras, cobrar acima dos
juros legais, por estar isso admitido também no âmbito do incidente
do recurso repetitivo.
Outrossim, não há cobrança em percentual superior
ao pactuado. O que há no contrato é a existência de duas taxas
distintas: 2,84% ao mês (taxa nominal) e 2,96 % ao mês (custo
efetivo total) (fls. 37)
Não se trata, portanto, de incidência incorreta ou
diversa da pactuada, mas decorre da inserção de tributo e de tarifas
administrativas, estas que, somadas aos encargos regulares do
financiamento perfazem o custo efetivo mensal, residindo aí a
diferença mencionada pela recorrente.
No tocante à capitalização, a questão está resolvida,
conforme o entendimento cristalizado em súmulas de jurisprudência
da Corte Superior:
“Súmula 539-STJ: É permitida a capitalização de
juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados
com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir
de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129567-39.2015.8.26.0100 -Voto no
5
desde que expressamente pactuada” e;
“Súmula 541-STJ: A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
É o caso dos autos, a taxa de juros mensal supera o
duodécuplo da taxa de juros anual.
A
r.
sentença
merece,
portanto,
integral
confirmação.
Sucumbente, a autora responderá pelo pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios devidos ao causídico
do réu, esses fixados em 15% do valor atualizado da causa, já
abrangidos os recursais, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do
Código de Processo Civil, observada a gratuidade deferida.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda
matéria devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a
ressalva de que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente
todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas
aventadas, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente
apreciado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129567-39.2015.8.26.0100 -Voto no
6
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica